Tribunal: TJDFT
Processo: 0702567-10.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI COMPLEMENTAR 123/06. LEI DISTRITAL 5.558/15. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 517 DO STF. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. ICMS. EMPRESA. SIMPLES NACIONAL. IMPOSIÇÃO TRIBUTÁRIA. CONSTITUCIONAL. CADEIA PRODUTIVA. POSIÇÃO. CONSUMIDOR NÃO FINAL. IRRELEVÂNCIA. MICROEMPRESA. TRATAMENTO FAVORECIDO. OBSERVÂNCIA.

1. “É constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos” (STF, Tema 517 - RE 970.821/RS).

2. Recurso conhecido e não provido.